Tribunal: TJMT
Processo: 0068020-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGANTE:

MARIO VIEIRA CINTRA E OUTRA(s)

EMBARGADO:

NINO DI LORETO
ELIEZER FERNANDES

Vistos.
Determino a suspensão do processamento destes autos até a apresentação de contraminuta nos Embargos de Declaração n.o 67.889/2019 e 68.118/2019.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.